Tribunal: STF
Processo: HC 73257
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  MILITAR.  DESERÇÃO ESPECIAL:
APRESENTAÇÃO OU CAPTURA APÓS O DECENDIO PREVISTO NO ART. 190, PAR.
2.,DO CPM.  AÇÃO  PENAL: TRANCAMENTO: FALTA DE JUSTA CAUSA:
INEXISTÊNCIA DE  PREVISÃO  LEGAL QUE  TIPIFIQUE  A SITUAÇÃO  FATICA.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
              1.  Ofende o princípio da reserva legal - "não há crime
sem  lei anterior que o  defina, nem pena sem previa cominação legal"
(art.  5., XXXIX,  da CF)  -  a construção  jurisprudencial castrense
baseada na aplicação subsidiaria da norma contida no par.  2. do art.
190  do CPM, concluindo que  "não  obstante o dispositivo  repressivo
referido  não expressar reprimenda para os desertores que retornem em
lapso  de tempo  superior  a dez  dias,  deve-se considerar  que para
chegar  ao somatorio superior ao decendio, o militar faltoso teve que
ultrapassar  os  dez   dias  de  ausência   previsto  no  tipo  penal
incursionado."
              2.  Para o militar  que se ausente  durante mais de dez
dias  não há sanção penal prevista, mas sim a disciplinar descrita no
respectivo  Regulamento, não sendo admissivel interpretação extensiva
ou analogica para configuração do delito e aplicação da pena.
              3.   "Habeas   corpus"  deferido   para   determinar  o
trancamento da ação penal.